Tribunal: TJPA
Processo: 0001645-81.2012.8.14.0064
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ALEGADA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÃTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. HÃMEN COMPLACENTE. CONSTATADO. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â As declaraÃ§Ãμes da vÃtima assumem vital importÃ¢ncia, constituindo valioso elemento de convicÃ§Ã£o no que concerne aos crimes contra a liberdade sexual, geralmente perpetrados na clandestinidade, Ã vista unicamente de seus protagonistas. Por isso, gozam da presunÃ§Ã£o de veracidade quando encontram respaldo no elenco probatÃ3rio, podendo alicerÃ§ar a condenaÃ§Ã£o, atÃ© porque, tais declaraÃ§Ãμes foram corroboradas pelo Laudo Psicossocial, e tambÃ©m pelas declaraÃ§Ãμes da genitora e do pai da vÃtima.2 - A falta de vestÃgios do ato libidinoso ou da conjunÃ§Ã£o carnal no laudo pericial nÃ£o significa que nÃ£o houve estupro, sobretudo se constatado que a vÃtima tem hÃmen complacente e outras provas nÃ£o deixam dÃºvidas que o crime ocorreu.3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001645-81.2012.8.14.0064
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE VISEU (Vara única)
APELANTE: ILTON CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA - Adv. Antônio Humberto Gomes da Silva OAB -PA 12300
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mª DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Des.ª VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. HÍMEN COMPLACENTE. CONSTATADO. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - As declarações da vítima assumem vital importância, constituindo valioso elemento de convicção no que concerne aos crimes contra a liberdade sexual, geralmente perpetrados na clandestinidade, à vista unicamente de seus protagonistas. Por isso, gozam da presunção de veracidade quando encontram respaldo no elenco probatório, podendo alicerçar a condenação, até porque, tais declarações foram corroboradas pelo Laudo Psicossocial, e também pelas declarações da genitora e do pai da vítima.
2 - A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não significa que não houve estupro, sobretudo se constatado que a vítima tem hímen complacente e outras provas não deixam dúvidas que o crime ocorreu.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RE L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
ILTON CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA,
por meio de advogado particular, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca da Comarca de Viseu, que o condenou à
pena de 08 (oito) anos de reclusão
,
em regime semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 217- A, do Código Penal (crime de estupro de vulnerável), sendo-lhe concedido direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que:
¿(...)Consta dos autos de inquérito policial em anexo que no mês de julho do corrente ano, o denunciado aproveitando que sua esposa estava distraída no interior do lar, trabalhando com açaí, convidou a menor ¿O. J. C. A.¿, de 13anos de idade, para quarto da casa e ali praticou relações sexuais com ela, momento em que foi flagrado em colóquio amoroso com a menor pela sua própria esposa, que revoltada contou o fato à mãe da vítima;
Ouvida no bojo do procedimento policial, a vítima disse que foi a primeira fez que manteve relação sexual com o denunciado, e que ao serem flagrados pela esposa do mesmo, este ficou calado, sem balbuciar uma palavra, sendo que a menor saiu pelo quintal, alegando que ele não tinha tirado toda a sua roupa;
A esposa do denunciado, Luzimar da Silva Sousa, apesar de declarar que não podia afirmar que seu marido tenha mantido relação sexual com a menor, informou que a mesma costumava encontrar-se com o indigitado no período noturno, quando estava na escola, sendo que quando voltava por volta das 23:00, costumava encontrar a adolescente em sua casa (...).¿

A denúncia foi recebida (fl. 09), a instrução criminal decorreu dentro da normalidade, tendo réu sido condenado (fls. 41/44-verso) como incurso nas sanções punitivas supra citadas, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 51/60), requer a absolvição do apenado nos termos do art. 386, VIII, do Código de Processo Penal, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
sob o argumento de fragilidade probatória, já que não existem provas da materialidade delitiva, além de verberar que as testemunhas não presenciaram os fatos.

Requer, ainda, que seja reconhecida a atipicidade da conduta, e consequente absolvição do réu, uma vez que o réu, além de não ter estuprado a menor, não praticou nenhum ato libidinoso diverso da conjunção carnal, não havendo, no seu entendimento, violação ao bem jurídico tutelado. Por fim, pede a concessão do direito de recorre em liberdade.

Em contrarrazões (fls.72/77), o representante do Ministério Público, aduziu pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

A D. Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou
¿pelo
CONHECIMENTO
do recurso, porém, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO,
devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.¿-
textuais (fls. 84/86 - verso).

É o relatório. À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 01 de outubro de 2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

O recurso cinge-se ao pleito de absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência probatória, em virtude da ausência de provas de autoria e materialidade, sustentando que o laudo de exame pericial não constatou a ocorrência do crime.

No que tange ao pleito de absolvição, entendo que não merece prosperar, uma vez que o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão em provas concretas de autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, conforme passo a demonstrar:

A vítima adolescente, ¿O.J.C.A.¿, ao ser ouvida em juízo, junto ao Conselho Tutelar (fl. 30- verso), descreveu que:
¿O acusado sempre a pegava na escola, mas a declarante não queria, ele deixava de pegar a filha dele para pegar a declarante; que ameaçava a declarante, dizendo que se a declarante falasse para sua mãe ela ia lhe bater; as vezes a declarante estava em casa, o acusado ia para lá, a declarante ficava com medo; no dia do ocorrido, a acusado puxou a declarante para a casa do tio da declarante, que estava desocupada; ele puxou seu braço, fechou a porta e tirou toda a roupa da declarante; que o acusado começou a botar o pênis na vagina da declarante; a declarante ficou com medo, ele disse que não ia doer; o acusado tirava e colocava o pênis e pegava nos seios da declarante, ele pegava a força a declarante e segurava no braço e tapava a boca da declarante; ele estava em cima da declarante quando a mulher dele chegou. (...) Ele já tinha tentado outras vezes, já tinha tirado antes a roupa da declarante, mas a declarante corria; ele também já tinha passado a mão nos seios da declarante; que antes do corrido, nunca tinha tido encontro sexual com nenhum outro homem, com nenhum rapaz; (...) que não saiu sangue durante o ato.¿

A mãe da vítima,
Odinéia de Sousa Costa
, quando ouvida, sob o crivo do contraditório, revelou que (fl. 31 - verso):
¿(...) Que no dia do ocorrido, estava trabalhando no Hospital quando seu filho RONEI, à época com 16 anos de idade, chegou e disse que o JORGINALDO, pai da vítima, estava batendo nela; a declarante perguntou por qual motivo e o RONEI disse para a declarante ir lá saber; a declarante foi para casa e quando chegou viu o JORGINALDO batendo na ¿O.¿; a declarante perguntou por que ele estava batendo nela, ele disse que a MARIA (aqui identificada como LUZIMAR DA SILVA SOUSA) tinha dito para ele que ela pegou a ¿O.¿ com o ILTON nus na casa abandonada que pertence ao irmão da declarante; o JORGINALDO deixou de bater em sua filha, ela foi para o quarto, a declarante ainda ficou em casa um pouco, depois retornou ao HOSPITAL, para o seu trabalho, até chegar as 19:00 horas, final do expediente; quando tinha chegado em casa, após o trabalho, no mesmo dia do ocorrido, a LUZIMAR foi até a declarante, que estava na calçada da casa, e contou para a declarante que tinha visto os dois nus dentro da casa; na segunda-feira a declarante foi até a Polícia, que encaminhou a vítima para Bragança-PA para fazer o exame pericial; a ¿O.¿, por dois dias, não conseguia falar nada; depois a ¿O.¿ falou para a declarante que naquele dia eles não tinham feito nada, eles tinham ficado apenas nus; mas disse que antes desse o acusado já havia feito antes, tinha apalpado os seis dela antes e que tinha colocado o pênis na vagina dela, isso antes do ocorrido (...).¿

Por sua vez, o pai da menor, Jorginaldo Azevedo de Amorim, em suas declarações, afirmou que a esposa do acusado lhe disse que presenciou a vítima menor e o réu despidos no quarto (mídia fl. 39)

De outro turno, o Parecer Psicossocial, assinado pelo Assistente Social Jonathas Araújo da Silva e pelo Psicólogo Leandro de Jesus Rodrigues, (fls. 21/27) concluiu que a adolescente ¿
sofreu sim violação dos seus direitos sexuais¿,
enfatizando que esta ¿
teve sua dignidade sexual desrespeitada devido o abuso sexual extrafamiliar. (...) Fato que causou abalo na construção da maturação da sexualidade da menina
(...).¿ -
textuais.

Corroborado as provas aqui expostas, cabe também destacar o Laudo de exame sexológico forense (fls. 19/20 - apenso), que conclui no sentido de que ¿
As características himenais da percianda, permitem a cópula sem rompimento de membrana himenal. Em função desta anatomia particular da pericianda, os vestígios de cópula vaginal tornam-se difíceis de se avaliar. (...).¿

Como se constata de todo a acervo probatório, qual seja, a palavra da vítima, somada as declarações de sua genitora, parecer técnico Psicossocial assinado por assistente social e psicólogo, e também o exame sexológico, não restam dúvidas tanto da materialidade quanto da autoria delitiva, restando isolada a negativa de autoria do réu.

Por outro lado, destaco que a inexistência de vestígios da prática de atos sexuais (cópula e atos libidinosos) atestado pelos laudos de exame de sexologia forense, não tem o condão de afastar a caracterização do crime do art. 217 - A do CP, se este estiver evidenciado de forma plena por outros elementos contidos nos autos, como no caso.

Assim, diante dos fatos analisados, impossível questionar-se a autoria delitiva.

Até porque, como já dito, os depoimentos da vítima, somado aos depoimentos de sua genitora e as demais provas testemunhais, foram firmes e seguros, feitas de maneira uniforme, onde afirmaram sem sombra de dúvidas, que o acusado
Ilton Carlos
praticou os delitos narrados na denúncia, razão pela qual não cabe sequer se aventar na hipótese de absolvição por fragilidade probatória.

Nessa esteia, cabe frisar que, nos crimes contra a liberdade sexual, praticados às escondidas e na clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório. Assim posiciona-se o STJ e esta 2ª Turma de Direito Penal, em recentes julgamentos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por insuficiência probatória, uma vez que tal providência demandaria profunda dilação probatória e reexame do acervo fático-probatório.
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos
(REsp 1699051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).
Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) destaquei
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. sentença que absolveu o apelado do delito de estupro contra a menor G.F.S. 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO DE ESTUPRO QUALIFICADO POR SER A OFENDIDA MENOR DE DEZOITO E MAIOR DE QUATORZE, E MAJORADO PELO RESULTADO GRAVIDEZ. PROCEDÊNCIA. em que pese o exame de conjunção carnal ter restado infrutífero para registrar os indícios da violência sofrida e o desvirginamento da menor, em razão do lapso temporal decorrido desde a violência sexual, mostrou-se suficiente para atestar a gravidez da vítima no sétimo mês, sendo imperativo constar que as declarações da ofendida G.F.S. na fase investigativa e em juízo mostram-se seguras e coerentes para imputar ao réu a prática do delito de estupro praticado contra si à época que tinha dezesseis anos, tendo narrado que era virgem e o réu a constrangeu à força à praticar conjunção carnal, vindo a engravidar em decorrência do abuso sofrido,
merecendo especial relevância a palavra da vítima, mormente em crimes sexuais, em regra praticados na clandestinidade imperativa a condenação do apelado pelo crime do art.213, §1º, c/c art. 234-A, III
(conforme redação anterior à Lei nº 13.718, de 24/09/2018), ambos do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO ROSALINO CORREA A PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO - DECISÃO UNÂNIME (2020.02653432-67, 215.773, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23) destaquei.

De outro turno, a falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não significa que não houve estupro, sobretudo porque constatado que a vítima tem hímen complacente e as demais provas não deixam dúvidas que o crime ocorreu. Outro não é o entendimento dos Tribunais:
Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Laudo pericial. 1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, ainda que menor de idade, máxime se coerentes com as demais provas. 2 - A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não significa que não houve estupro, sobretudo se constatado que a vítima tem hímen complacente e outras provas não deixam dúvidas que o crime ocorreu. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 00012743120178070002 - Segredo de Justiça 0001274-31.2017.8.07.0002, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 18/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Para finalizar, quanto à atipicidade alegada, acompanho o primoroso parecer ministerial, que às fls. 86 afirma que: ¿(...)
não assiste razão ao Apelante, pois os atos de ¿tirar a blusa¿ ou até mesmo ¿passar a mão sobre os seios da vítima¿, já configuram a forma consumada do crime, visto que a conduta tem por finalidade a satisfação sexual do agente, havendo desse modo perfeita subsunção ao tipo penal do art. 217 - A do Código Penal.¿

Nesses termos, rejeito as teses aventadas, e mantenho a condenação do réu em todos os seus termos.

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator